Tribunal: TJDFT
Processo: 0707063-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ODONTOLÓGICO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Indenização por danos materiais e morais fundamentada no erro em procedimento cirúrgico odontológico ajuizada contra a clínica e o cirurgião-dentista.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça ao réu.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se o réu tem direito ao benefício da justiça gratuita.
III – Razões de decidir
4. Os elementos do processo permitem concluir que o agravante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto, não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC.
IV – Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, caput; 99, §§ 2o e 3o; Resolução no 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, art. 4o.